Tribunal: TJBA
Processo: 8022704-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022704-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: THAMIRES SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR, ERICO MATIAS SERVANO

AGRAVADO: JUSSARA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CITAÇÃO POSTAL NA FASE DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTREGA DA MISSIVA A FUNCIONÁRIO DO CONTROLE DE ACESSO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 248, § 4º, DO CPC. VIAGEM AO EXTERIOR TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO DO DOMICÍLIO CIVIL. ART. 70 DO CÓDIGO CIVIL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença de ação indenizatória, rejeitou a impugnação fundada em alegada nulidade absoluta de citação por AR. A devedora assevera que a correspondência postal de citação na fase cognitiva foi entregue a funcionário da portaria do edifício enquanto ela viajava para o exterior, pretendendo a anulação total do feito e a reabertura de prazo para contestar a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal resume-se em aferir: (a) a validade da citação por via postal recebida e assinada por funcionário responsável pela portaria e controle de acesso de condomínio edilício; (b) o impacto de viagem internacional temporária da destinatária sobre o domicílio residencial civil e a eficácia da citação realizada; e (c) as consequências de suposta irregularidade de representação da credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece de forma expressa a regularidade da entrega do mandado citatório postal a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências nos condomínios edilícios, gerando presunção de validade que somente pode ser elidida mediante recusa formal escrita do recebedor, circunstância inocorrente na hipótese.

4. O deslocamento físico provisório para o exterior em viagem de turismo não extingue o domicílio da pessoa natural estabelecido em caráter definitivo, nos termos dos arts. 70 e 73 do Código Civil, persistindo a responsabilidade do morador pela administração e coleta de suas correspondências no período.

5. A ausência de representação processual regular constitui irregularidade sanável nos moldes do art. 76 do Código de Processo Civil, não ensejando nulidade do processo ou extinção forçada sem prévia intimação para regularização, mormente quando demonstrada a atuação contínua de patrono habilitado em todas as fases em benefício da parte, restando preservados o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8022704-45.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante THAMIRES SILVA SOUZA e como agravada JUSSARA DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)